Tribunal: TJDFT
Processo: 0712689-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Indeferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em sede liminar, foi concedido prazo à agravante para fins de recolhimento do preparo recursal, nos termos do 101, §2o, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção. Com efeito, nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar o recolhimento do respectivo preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESERÇÃO DO RECURSO. COMPROVANTE DE PREPARO JUNTADO A DESTEMPO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO EM DOBRO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.007, §4°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 1.007, § 4°, do CPC, quando o recorrente não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, não efetuado o pagamento no prazo determinado deve ser considerado deserto o recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão no 1304052, 0724376-42.2020.8.07.0000 APC, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/11/2020, Publicado no DJE: 09/12/2020, p. Sem página cadastrada). (destaquei). No caso dos autos, constata-se que a parte agravante não providenciou o recolhimento do preparo, apesar de instada a fazê-lo, nos termos da decisão de ID 57425529. Assim, o reconhecimento da deserção recursal é medida que se impõe. Diante do exposto, com base no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto. Publique-se e intime-se.